Tribunal: TJDFT
Processo: 0024209-51.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024209-51.2016.8.07.0018 RECORRENTE: BICHARA ADVOGADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RETIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Eventuais questões relativas ao trâmite administrativo interno dos órgãos fazendários não isentam a responsabilidade do Distrito Federal quanto à prévia conferência da regularidade dos créditos tributários cobrados. 2. É cabível a técnica de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da causa for inestimável ou irrisório (CPC/2015 85 §8°), ou, ainda, na hipótese em que o valor da causa torne a obrigação excessivamente desproporcional ao trabalho desenvolvido. Precedentes STJ. 3. Negou-se provimento ao reexame necessário e ao apelo do embargado. Deu-se parcial provimento ao apelo da embargante. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 85, §§3o, incisos I a IV, 4o, incisos III, 6o, 8o e 10, do Código de Processo Civil, porque os honorários advocatícios não devem ser arbitrados por equidade. Acrescenta que o valor da causa/proveito econômico é líquido e em montante considerável (R$ 1.696.766,07), não havendo de se falar em valores inestimáveis ou irrisórios. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA (OAB/DF 21.445). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §§3o, incisos I a IV, 4o, incisos III, 6o, 8o e 10, do CPC, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA (OAB/DF 21.445). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015